Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-45.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005011-45.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIRLEI OLIVEIRA COELHO - CPF: 000.239.361-18 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), PATRICIA FREYER - CPF: 820.546.570-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PROPRIEDADE IMÓVEL -SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - PURGAÇÃO DA MORA - DATA LIMITE - ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO -DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO IMEDIATO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – EXIGÊNCIA DISPENSADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR, TRANSITADO EM JULGADO – REITERADAS TENTATIVAS DE REALIZAR ACORDO TERMINATIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - É cabível a purgação da mora a qualquer momento pelo devedor, desde que o pagamento seja efetuado antes da assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, aplicável às operações de financiamento imobiliário em geral, por força da redação antiga do art. 39, II da Lei n. 9.514/97, que, por sua vez, incide sobre as relações jurídicas anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017.

II – É defeso ao órgão jurisdicional, contrariando decisão anterior transitada em julgado, exigir, para a purgação da mora, providências dispensadas pelo pronunciamento judicial antecedente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ODIRLEI OLIVEIRA COELHO
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Imóvel” em epígrafe, proposta pelo apelante em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, julgou improcedente o pedido autoral.

O autor, ora apelante, sustenta que a purgação da mora, nos contratos de financiamento imobiliário anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017, é cabível até a assinatura do auto de arrematação (id. 33860281). Destaca, ainda, que, desde a decisão liminar que deferiu o depósito judicial das prestações vencidas e vincendas, confirmada em sede de agravo de instrumento (id. 33860177), já depositou pontualmente mais de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 60942454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de purgação da mora após o exaurimento do prazo estabelecido no art. 26, §1º da Lei n. 9.514/1997, para fins de retomada do imóvel alienado fiduciariamente, submetido a leilão extrajudicial.

Pois bem, como já consignado em sede de agravo de instrumento, é cabível a purgação da mora a qualquer momento pelo devedor, ainda que consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, desde que o pagamento seja efetuado antes da assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, aplicável às operações de financiamento imobiliário em geral, por força da redação antiga do art. 39, II da Lei n. 9.514/97, que, por sua vez, incide sobre as relações jurídicas anteriores à vigência da Lei n. 13.465/2017.

Desde a confirmação da liminar por esta Câmara, o mutuário demonstra clara intenção de purgar os efeitos da mora, quitar integralmente a dívida e manter o contrato de mútuo em todos os seus demais termos, tendo depositado pontualmente expressivo valor nos autos (R$ 74.000,00) e proposto, em diversas oportunidades, a realização de transação com o intuito de pôr fim à lide, esbarrando tão somente na imotivada inflexibilidade da instituição financeira, que sequer atendeu às intimações determinadas por esta Relatora em sede de apelação (id. 57596956).

Assim, considerando que o leilão extrajudicial sequer teve início, não vislumbro nenhum óbice ao depósito judicial do valor do débito para a purgação da mora, exatamente como efetuado pelo autor, ora apelante.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABITACIONAL.
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1º, E 39, II, DA LEI Nº 9.514/97; 34 DO DL Nº 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada.
4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL nº 70/99 à Lei nº 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei nº 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.
5. Como a Lei nº 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor.
Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei nº 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal.
7. Recurso especial provido.”

(REsp 1433031/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)

Sobre a tese de que o pagamento do valor vencido, acrescido do depósito mensal das prestações vincendas, não bastaria para a purgação da mora, que, segundo o sentenciante, dependeria do pagamento da integralidade do valor assumido pelo mutuário, assim entendido como o depósito imediato da totalidade das parcelas vindouras, entendo que a matéria já foi definida em sede de agravo de instrumento, tendo a parte autora atuado com o devido respaldo em acórdão transitado em julgado, cujo voto condutor consignou que (id. 33860177):

“Por conseguinte, observo nos autos a clara intenção do mutuário de purgar os efeitos da mora, quitar integralmente a dívida e manter o contrato de mútuo em todos os seus demais termos, o que, sem dúvidas, se mostra a maneira menos onerosa ao mutuário e ao credor de por fim à demanda.

Assim, não vislumbro nenhum óbice ao depósito judicial do valor do débito acrescido de juros, correção monetária e os gastos/despesas adicionais, exatamente como prevê o inciso II do art. 34 do DL 70/66
e a consequente suspensão do leilão.”

Logo, não poderia o órgão jurisdicional, contrariando decisão anterior transitada em julgado, exigir, para a purgação da mora, providências tidas como desnecessárias naquele pronunciamento judicial antecedente.

Ainda que assim não fosse, o autor já propôs, como já registrado, o pagamento da soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com o intuito de ultimar a lide, o que bastaria para fazer frente ao requisito exigido pelo sentenciante, não fosse a renitente indiferença observada na atuação processual da instituição financeira.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, autorizando a purgação da mora e anulando o procedimento de consolidação de propriedade imobiliária, nos moldes pleiteados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020